Tribunal: TJMT
Processo: 1019875-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019875-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISLAINE SILVA SANTOS - CPF: 052.206.571-60 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1019875-18.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

CRISLAINE SILVA SANTOS

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – NULIDADE AFASTADA.

Em que pese as alegações da Recorrida em sua contestação no ID 127275796, em que defende a existência de nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença, vez que não foi devidamente intimada sobre o decisum então proferido, em consulta ao DJE realizada por este relator, notadamente em relação à sua edição número 11.093, publicada em 03/11/2021, verificou-se a existência de regular intimação de sua causídica, refutando-se, assim, o fundamento invocado. Senão vejamos:

Faço o registro de que em TODOS OS FEITOS a nobre advogada da OI vem arguindo a mesma tese, de onde, este relator tem perdido tempo para conferir a intimação de forma indevida, de onde começo a questionar acerca da boa-fé em tal conduta, o que começará a ser analisado para eventuais penalidades previstas em lei.

A perda de tempo impacta no resultado e bom andamento dos trabalhos em geral, visto que é obrigação da advogada ver se foi realmente intimada e não vier apenas alegar sem se dar o trabalho de ver o DJE, o que recomendo que comece a fazer de uma vez por todas.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa o presente recurso, discordância ao valor fixado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
ante a inscrição em nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 239,92 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

No entanto, o valor deve ser mantido tendo em vista o fato de o recorrente possuir 40(quarenta) inscrições posteriores não contestadas.

Colaciono o extrato de pesquisa no SISTEMA SCPC/BOA VISTA, E SPC SERASA senão vejamos:

Sendo que conforme extrato juntado pela Autora na inicial, a inscrição discutida nestes autos foi incluída em 08/03/2019.

Entendo que o valor está adequado tendo em vista que a valoração do dano moral é subjetiva, não possui um parâmetro, e em análise ao caso em tela tenho
que deve ser mantido, considerando o valor do apontamento e a existência de outras restrições.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer reparos, em tempo compatível com o valor da indenização, a não merecer majoração.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022